Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1005132-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS CONCEICAO DE MATOS
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
VISTOS,
Da leitura da petição inicial, verifico que a decisão impugnada neste mandamus foi prolatada pela Juíza de Direito MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA, minha parenta em linha colateral, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
Desse modo, determino a remessa dos autos ao meu substituto legal, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.